Tribunal: TRF3
Processo: 5001329-41.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
378/907)

5001329-41.2025.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001329-41.2025.4.03.6183

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: JOSE ROMERO MOURA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO BAPTISTA ROSA E MELLO NETO - SP308514-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDILSON DOS SANTOS CARDOSO - SP401201-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos em face de acórdão que proveu em parte apelo do autor, em ação objetivando o reconhecimento de labor especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão que justifique a correção do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão, contradição e obscuridade no julgado, sendo inadmissível o reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante.

4. Ausência dos pressupostos de cabimento dos embargos de declaração estampados no art. 1.022, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EARESP no 1081180, Rel. Herman Benjamim, 2a Turma, j. 07/05/2009; STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 27/05/2004.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001329-41.2025.4.03.6183

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: JOSE ROMERO MOURA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO BAPTISTA ROSA E MELLO NETO - SP308514-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDILSON DOS SANTOS CARDOSO - SP401201-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão que, de ofício, julgou extinto o feito sem resolução de mérito quanto ao pedido de reconhecimento do labor especial nos períodos de 01/06/2002 a 30/08/2006, 24/04/1989 a 31/05/1990, 20/04/1995 a 14/06/1995 e 08/07/1997 a 31/05/1998, nos termos do disposto no art. 485, IV, do CPC e, no mais, deu parcial provimento à apelação do autor, reformando a r. sentença de primeiro grau para reconhecer o labor especial nos intervalos de 01/12/2006 a 01/10/2007, 01/10/2008 a 05/06/2010 e 01/10/2010 a 26/06/2012 e condenar o INSS a conceder-lhe o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a citação, com fundamento no art. 17 da EC 103/19, em ação objetivando o reconhecimento de labor especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Em suas razões recursais, aduziu o INSS que o v. acórdão embargado mostrou-se omisso, obscuro e contraditório, na medida em que deixou de suspender o feito com base no tema 1209/STF e reconheceu indevidamente a especialidade por exposição em razão da periculosidade da atividade. Suscitou o prequestionamento.

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

KS

VOTO

Quanto à matéria objeto dos embargos de declaração, consta do voto:

“Pleiteia o requerente o reconhecimento como especial dos períodos em que teria trabalhado sujeito a agentes agressivos, tendo juntado a documentação abaixo discriminada:

- 01/12/2006 a 01/10/2007: CTPS de fl. 53 e PPP de fl. 119, cargo de frentista no Adecar Com de Serv Automotivo. Enquadramento em razão do desempenho de atividade considerada perigosa nos termos da Portaria no 3.214/78, NR-16, Anexo 2, item 1, letra "m" e item 3, letra "q" e "s";

- 01/10/2008 a 05/06/2010: CTPS de fl. 53 e PPP de fl. 121, cargo de frentista no Auto Posto de Serviços Rally. Enquadramento em razão do desempenho de atividade considerada perigosa nos termos da Portaria no 3.214/78, NR-16, Anexo 2, item 1, letra "m" e item 3, letra "q" e "s";

- 01/10/2010 a 26/06/2012: CTPS de fl. 55 e PPP de fl. 119, cargo de frentista na empresa Adecar Com de Serv Automotivo). Enquadramento em razão do desempenho de atividade considerada perigosa nos termos da Portaria no 3.214/78, NR-16, Anexo 2, item 1, letra "m" e item 3, letra "q" e "s";

- 01/06/2002 a 30/08/2006: CTPS de fl. 53, cargo de frentista no Auto Posto Bacaninha): não há nos autos formulários SB-40/DSS-8030, Perfis Profissiográficos Previdenciários e laudos técnicos subscritos por profissionais competentes, imprescindíveis para a prova da especialidade do labor após 05/03/97. Outrossim, as funções exercidas pelo autor após 05/03/1997 não permitem o enquadramento pela categoria profissional.

De outro lado, cabe ao juiz a determinação de ofício da produção da prova, acaso entenda imprescindível ao deslinde do feito e desde que ela se lhe pareça imprescindível à instrução do processo (CPC, art. 370).

A perícia indireta é admissível desde que: I) se demonstre a impossibilidade da utilização de outros meios de prova direta da atividade especial; II) se descrevam os exatos objetos e locais a serem periciados e em que medida eles se referem indiretamente ao pedido do autor e III) se demonstre que as condições ambientais são as mesmas do período trabalhado pela parte autora, não havendo alteração ambiental do local de trabalho pelo decurso do tempo, ou que o ambiente periciado é similar àquele em que o trabalho foi executado.

Todavia, a prova da especialidade da atividade urbana deve ser feita com base em documentos, na forma da lei, a serem fornecidos pelo autor.

Se há outros meios menos onerosos à obtenção da prova, estes devem ser esgotados. Admitir o contrário é autorizar que a parte interessada transfira os ônus probatórios ao Juízo.

Por tais razões, não é o caso de realização de perícia indireta, mas, à míngua de documentação que permita a análise do pedido de reconhecimento do período especial, ou seja, ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de rigor a extinção do feito sem julgamento de mérito quanto ao pedido de reconhecimento do labor especial no interregno compreendido entre 01/06/2002 a 30/08/2006, nos termos do disposto no art. 485, IV, do CPC.

Prosseguindo:

- 24/04/1989 a 31/05/1990: CTPS de fl. 32, cargo de Ajudante Metalúrgico na empresa Dufer S.A Ind e Comercio. Impossibilidade de enquadramento por categoria profissional, uma vez que a função não se encontra listada nos decretos de regência e à míngua de formulários e laudos que comprovassem a alegada exposição a agentes nocivos;

20/04/1995 a 14/06/1995: CTPS de fl. 52, cargo de operador de máquina injetora na empresa Cofade - Sociedade Fab Elastomeros Ltda. Impossibilidade de enquadramento por categoria profissional porque a função não se encontra listada nos decretos de regência e à míngua de formulários e laudos que comprovassem a alegada exposição a agentes nocivos;

- 08/07/1997 a 31/05/1998: CTPS de fl. 53, cargo de enxugador no Centro Automotivo Cancun. Impossibilidade de enquadramento por categoria profissional após 28.04.95 e à míngua de formulários e laudos que comprovassem a alegada exposição a agentes nocivos;

Pelas mesmas razões de decidir relativas ao lapso de 01/06/2002 a 30/08/2006, qual seja, ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de rigor a extinção do feito sem resolução do mérito quanto aos lapsos acima listados, de 24/04/1989 a 31/05/1990, 20/04/1995 a 14/06/1995 e 08/07/1997 a 31/05/1998.

Como se vê, restou comprovado o labor especial nos lapsos de 01/12/2006 a 01/10/2007, 01/10/2008 a 05/06/2010 e 01/10/2010 a 26/06/2012.”

Conforme sopesado no voto, restou comprovada a especialidade nos lapsos em que o autor exercera a atividade de frentista, permitindo o enquadramento como especial em função da periculosidade da atividade.

Ainda, o Tema 1209/STF não se amolda ao caso dos autos, já que trata da possibilidade de enquadramento como especial da atividade de vigilante, diversa daquela exercida pela parte autora, pelo que não era o caso de suspensão do feito.

Com efeito, o julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Por fim, o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração do INSS.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos em face de acórdão que proveu em parte apelo do autor, em ação objetivando o reconhecimento de labor especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão que justifique a correção do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão, contradição e obscuridade no julgado, sendo inadmissível o reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante.

4. Ausência dos pressupostos de cabimento dos embargos de declaração estampados no art. 1.022, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EARESP no 1081180, Rel. Herman Benjamim, 2a Turma, j. 07/05/2009; STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 27/05/2004.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão